Tribunal: TJDFT
Processo: 0736795-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0736795-21.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: GLEIDES CELMA QUARESMA DE MENEZES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por BRB – BANCO DE BRASÍLIA S.A., contra decisão proferida pelo juízo da 18a Vara Cível de Brasília/DF, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por Gleides Celma Quaresma de Menezes, que deferiu a tutela de urgência pleiteada pelo autor, nos seguintes termos (ID 244451729, na origem): Trata-se de ação de conhecimento, sob o procedimento comum, com pedido de tutela provisória, ajuizada por Gleides Celma Quaresma de Menezes (“Autora”) em desfavor de Banco de Brasília S.A. (“Réu”), partes qualificadas nos autos em epígrafe. Petição Inicial 2. O autor, na peça exordial, afirma, em síntese, que: (i) em 27.05.2025, solicitou ao réu a interrupção dos descontos efetuados em sua conta bancária; (ii) o réu não respondeu à solicitação. 3. Tece arrazoado e requer a concessão de tutela provisória nos seguintes termos: a) Preliminarmente, o deferimento da tutela de urgência, inaudita altera pars, para determinar ao banco réu que se abstenha de realizar qualquer débito na conta corrente/salário da parte autora sem sua autorização, especialmente os contratos n. 2024663421, 2022716013, 0180378066, 0180233548 e 0180096460 sob pena de multa pelo descumprimento, tendo em vista que estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC/15; (id. 240517798). 4. Deu-se à causa o valor de R$ 180.589,22. 5. A autora juntou documentos e procuração outorgada em nome do patrono que assina eletronicamente a exordial. Gratuidade da Justiça 6. O benefício da gratuidade da justiça foi deferido à autora (id. 238050314). 7. Em seguida, os autos vieram conclusos. Fundamentação 8. De acordo com o vigente Código de Processo Civil, que modificou sensivelmente a sistemática do revogado diploma adjetivo, a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência[1]. 9. A tutela provisória de urgência, de natureza cautelar ou antecipada[2], pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental[3], sendo que, neste último caso, não se exige o pagamento de custas[4]. 10. Qualquer que seja a natureza da tutela provisória de urgência, a sua concessão depende da demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo[5]. 11. Vale frisar, porém, que a tutela de urgência de natureza antecipada, mesmo que presentes os requisitos precitados, não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão[6]. Probabilidade do Direito 12. In casu, é possível vislumbrar, de plano e em juízo de delibação, a plausibilidade do direito invocado. 13. Recentemente, o Superior Tribunal de Justiça editou – e já cancelou – o enunciado sumular n.o 603, segundo o qual é vedado ao banco mutuante reter, em qualquer extensão, os salários, vencimentos e/ou proventos de correntista para adimplir o mútuo (comum) contraído, ainda que haja cláusula contratual autorizativa, excluído o empréstimo garantido por margem salarial consignável, com desconto em folha de pagamento, que possui regramento legal específico e admite a retenção de percentual[7]. 14. Ao interpretar o referido enunciado, a Corte Superior assentou que: [...] a primeira questão controvertida que ora se apresenta, portanto, consiste em saber se, mesmo havendo expressa previsão contratual para desconto de débitos de mútuo feneratício em conta-corrente, sem que o correntista tenha revogado a ordem, há, à luz da Súmula 603/STJ, falar em ilicitude da conduta do banco mutuante e administrador da conta que promove o referido lançamento. [...] É oportuno consignar que os arts. 1o, 3o e 4o da Resolução do CMN n. 3.695/2009, com a redação conferida pela Resolução CMN n. 4.480/2016, apresentam regulamentação para o tema controvertido que reputo adequada, equânime, consonante com a jurisprudência do STJ e a mencionada Súmula 603/STJ [...] De outra parte, [...] Quarta Turma [...] perfilhou o entendimento de que o contrato de conta-corrente é modalidade absorvida pela prática bancária, que traz praticidade e simplificação contábil, da qual dependem várias outras prestações do banco e mesmo o cumprimento de pagamento de obrigações contratuais diversas para com terceiros, que têm, nessa relação contratual, o meio de sua viabilização. Assentou-se também que não há supedâneo legal e razoabilidade na adoção da mesma limitação, referente a empréstimo para desconto em folha, para a prestação do mútuo firmado com a instituição financeira administradora da conta-corrente. [...] Nesses termos, percebe-se do enunciado da Súmula 603/STJ que sua redação invoca o termo “reter”, largamente utilizado pela jurisprudência, por dispositivos legais e institutos de direito civil, para situações de autotutela, em que uma parte (credora) se sobrepõe - isto é, contrariamente ou pelo menos independentemente da vontade daquele que a ela se submete - a outra, retendo coisa do devedor consigo para o adimplemento de seu crédito (v.g., direito do hoteleiro de reter consigo bem do devedor até que ocorra o pagamento, retenção por benfeitorias). [...] Ora, da leitura do enunciado de Súmula, fica clara a sua teleologia de prevenir que o banco administrador da conta-corrente, abusivamente, se valha dessa circunstância para submeter o correntista ao seu arbítrio, isto é, em patente harmonia com o estabelecido no supramencionado art. 3o, parágrafos, da Resolução do CMN n. 3.695/2009, que estabelece que o banco não pode reter (sponte propria, isto é, sem a prévia ou atual anuência do cliente) valores para pagamento do débito, e que os descontos do crédito de mútuo só poderão perdurar enquanto for mantida a permissão por parte do correntista. Com efeito, evidentemente, não se tem por fim restringir a autonomia privada, visto que, como máxima de experiência, é comum que os mútuos tenham previsão dessa forma de pagamento, pois traz comodidade e tem o óbvio condão de reduzir o spread bancário, visto que diminui os custos de cobrança (v.g., emissão de boleto), assim como, estatisticamente, o risco de mora. [...] Outrossim, não faria nenhum sentido, e seria flagrantemente contrário ao princípio da isonomia, que a Súmula vedasse os descontos voluntários (por acordo de vontades) em conta-corrente apenas do mútuo a envolver administrador da conta, quando é notório que, usualmente, o correntista se vale de tal mecanismo para o pagamento da quase totalidade de seus débitos pessoais. [...] Dessarte, na linha da Súmula e da também salutar regulamentação conferida à matéria pelo CMN, caso não tenha havido a revogação da autorização previamente concedida pelo correntista, deve vigorar o princípio da autonomia privada, com cada um dos contratantes avaliando, por si, suas possibilidades e necessidades, vedado ao Banco calcular a dívida e reter os valores, substituindo-se ao próprio judiciário. Isso não significa, porém, que não possa haver pactuação para que, em conta-corrente comum (sem se tratar de conta salário) haja a celebração de mútuo em condições especiais para permitir o débito direto na conta das parcelas contratadas. [...] Ora, insere-se dentro da autonomia privada a contratação de conta-corrente e a pactuação de mútuo com expressa autorização de desconto das prestações em conta, cabendo a quem se submete às referidas avenças sopesar os consectários regulares próprios e inerentes à dinâmica dos negócios firmados. [...] O que a súmula 603/STJ desejou proibir, a meu juízo, foi que, existindo o débito, ainda que o correntista autorize, o Banco possa fazer o cálculo do que é devido e, sem autorização judicial, invada o patrimônio bancário do consumidor e satisfaça o seu crédito, o que é bem diferente de contratar um mútuo e permitir o desconto autorizado das prestações contratadas. Nesse passo, como transcrito acima, o art. 3o, § 2o, da Resolução CMN n. 3.695/2009 estabelece que o cancelamento da autorização para a realização de débitos em contas de depósitos e contas de pagamento tem efeito ex nunc, isto é, “deve surtir efeito a partir da data definida pelo cliente ou, na sua falta, a partir da data do recebimento pela instituição financeira do pedido pertinente”. [...] Por último, faço uma oportuna e relevante ressalva de fundamentação, pois o entendimento de que é possível o percentual de desconto ser limitado a 30% da remuneração líquida, a fim de se preservar o mínimo existencial, em afirmada consonância com o princípio da dignidade humana, segundo entendo, destoa dos 3 recentes precedentes da Quarta Turma supracitados, que afastam justamente essa limitação. Com efeito, renovadas as vênias ao relator, como ponderado por ocasião do julgamento do REsp 1.586.910/SP, esse tipo de limitação: a) é de difícil operacionalização; b) resultaria, no comércio bancário e nas vendas a prazo, em encarecimento ou até mesmo restrição do crédito, sobretudo para aqueles que não conseguem comprovar a renda; c) conduz à amortização negativa do débito, com aumento mês a mês do saldo devedor; d) viola o art. 313 do CC, ao efetivamente impor ao credor o recebimento de prestação diversa da devida; e) uma vinculação perene do devedor à obrigação, como a que conduz no mais das vezes esse tipo de solução, não se compadece com o sistema do direito obrigacional, que tende a ter termo; f) tolhe a instituição financeira "de lançar mão de procedimentos legítimos para a satisfação de seu crédito", inclusive "do acesso à justiça, para arresto ou penhora de bens do devedor"; g) não tem supedâneo legal, razoabilidade, e não se extrai do direito comparado nenhuma experiência similar; h) destoa dos exemplos das legislações estrangeiras, costumeiramente invocados, que buscam, por vezes, com medidas extrajudiciais, solução para o superendividamento que, isonomicamente, envolvam todos os credores; i) à míngua de novas disposições legais específicas, há procedimento, já previsto no ordenamento jurídico, para casos de superendividamento - do qual podem lançar mão os próprios devedores -, que é o da insolvência civil. Ora, segundo penso, a Súmula 603/STJ e o art. 3o, § 2o, da Resolução CMN n. 3.695/2009 facultam ao correntista revogar, a qualquer momento, a autorização para o débito em conta, não havendo razoabilidade nem mesmo possibilidade de se proceder a esse dirigismo contratual contra legem.[8] 15. Vale frisar que a Resolução Normativa n.o 4480/2016 e, posteriormente, a Resolução Normativa n.o 4.790/2020, ambas do Banco Central do Brasil (“Bacen”), continuam a assegurar ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. 16. Não é outro o entendimento desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MÚTUO. CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO EM CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Dada a natureza jurídica do contrato de depósito e movimentação financeira em conta vinculada a instituição financeira, onde o elemento fidúcia (confiança) e o dever de disponibilizar os recursos tão logo requerido pelo correntista se fazem presentes, o correntista deve ter total controle acerca dos débitos que autoriza em sua conta-corrente, mesmo aqueles contratados com a própria instituição financeira depositária. 2. No caso, discute-se exclusivamente a possiblidade do consumidor utilizar-se de outro meio para saldar suas dívidas, sem, contudo, exonera-lo da obrigação de honrar os respectivos pagamentos. Eventual inadimplemento não impediria de o credor lançar mão dos instrumentos lícitos e ao seu dispor para reaver o crédito. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1865238, 07045932520248070000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 16/5/2024, publicado no DJE: 5/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMOS. DESCONTOS NA CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. RESOLUÇÃO 4.790/2020 DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. TEMA 1085 DO STJ. FACULDADE DO CONSUMIDOR. CESSAÇÃO DOS DESCONTOS. PROVIMENTO DO AGRAVO. 1. Tese firmada pelo STJ em recurso repetitivo: "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto essa autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento" (Tema 1.085, grifou-se). 2. No caso dos autos, o agravante manifestou expressamente pela revogação da autorização dos descontos em sua conta corrente. 3.A faculdade de desautorizar o débito em conta corrente é reconhecida pelo Tribunal de Cidadania no Tema Repetitivo 1.085 e garantida pela Resolução 4.790, de 26 de março de 2020, do Banco Central do Brasil, conforme o regramento anterior da Resolução no 3.695/2009-CMN: 5. Agravo de instrumento provido para determinar a cessação dos descontos em conta corrente. (Acórdão 1842878, 07535092720238070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/4/2024, publicado no PJe: 16/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 17. No caso, a autora solicitou ao réu, em 27.05.2025, a interrupção dos descontos em suas contas bancárias, especialmente aqueles decorrentes dos contratos n.o 2024663421, 2022716013, 0180378066, 0180233548 e 0180096460 (id. 237851469). 18. No entanto, em 08.04.2025, o réu negou o pedido de cancelamento da autorização de débito em conta (id. 233886463), em manifesta afronta à solicitação do autor. 19. Dessarte, demonstrado o descumprimento, pelo réu, do preceito contido no art. 6o da Resolução Normativa n.o 4.790/2020, vigente à época da contratação, cuja aplicação se estende, inclusive, à conta-salário. 20. Portanto, verifica-se, ao menos em cognição sumária, a probabilidade do direito da parte autora. Perigo de Dano 21. O periculum in mora, por seu turno, é manifesto, dado que a continuidade dos descontos realizados pelo réu pode carrear grave dano à autora, uma vez que incidem sobre verba de natureza alimentar. 22. Ademais, não há risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão, visto que o réu não está impedido de cobrar o valor integral devido por outros meios, inclusive com os encargos pactuados. 23. Logo, imperioso o deferimento da tutela provisória. Dispositivo Principal 24. Ante o exposto, concedo a tutela provisória para determinar ao réu que se abstenha de efetuar novos descontos na conta da autora, em razão dos contratos indicados na petição inicial, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por cada desconto indevido. 25. Dou à presente decisão força de mandado. 26. Intimem-se. 27. No mais, aguarde-se o julgamento do conflito de competência (id. 243285377). Em suas razões de agravo (ID 75717006), o agravante sustenta que a decisão agravada não se coaduna com o ordenamento jurídico vigente, nem com a jurisprudência predominante. Alega que a antecipação da tutela foi concedida sem a presença dos requisitos legais, o que acarretaria prejuízos irreparáveis à sua defesa, especialmente diante da realização de prova considerada impertinente. Argumenta que, caso a prova seja realizada antes da apreciação do recurso, haverá perda do objeto, tornando inútil o provimento jurisdicional perseguido. O recorrente afirma que os contratos firmados com a parte autora foram celebrados de forma legítima, com cláusulas claras e expressa autorização para débito automático em conta corrente, inclusive sobre verbas de natureza salarial. Ressalta que não há vício de consentimento, desconhecimento dos termos contratuais ou cobrança indevida. Defende que a revogação unilateral da autorização de débito, após o recebimento integral dos valores contratados, configura violação à boa-fé objetiva e ao princípio do venire contra factum proprium. Alega ainda que a Resolução no 4.790/2020 do Banco Central não possui hierarquia normativa superior à legislação civil, não podendo revogar cláusulas contratuais pactuadas entre particulares. Sustenta que a jurisprudência do TJDFT e do STJ, especialmente no julgamento do Tema 1.085, reconhece a licitude dos descontos em conta corrente previamente autorizados, mesmo quando a conta é utilizada para recebimento de salários, desde que não haja vício na autorização. Ao final, o agravante pleiteia, em sede liminar, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para obstar o prosseguimento da execução da decisão agravada. No mérito, postula o provimento do agravo de instrumento, com a consequente reforma da decisão que concedeu a tutela antecipada, restabelecendo a validade dos descontos realizados em conta corrente da parte autora. Preparo recolhido no ID 75740263. É o relato do necessário. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do agravo de instrumento interposto. O Art. 1.019, I, do CPC prevê que o relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir a pretensão recursal, parcial ou totalmente, em antecipação de tutela. Conforme o Art. 300 do CPC, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Quanto ao pedido de concessão de efeito suspensivo à decisão que determinou a suspensão dos descontos realizados pelo Banco agravante, reputo que não estão presentes os requisitos necessários para a concessão da antecipação da tutela recursal. De fato, possuo o entendimento de que a revogação da autorização, antes dada pelo mutuário para permitir o desconto automático em conta corrente das parcelas do empréstimo bancário comum, consiste em exercício regular de direito, consoante se depreende da regulamentação do BACEN e do entendimento do STJ (Tema 1085). No caso concreto, restou demonstrada a efetiva comunicação do Banco agravante quanto ao requerimento de cancelamento da autorização, conforme notificação extrajudicial encaminhada ao Banco (ID 237851469, na origem). Assim, a negativa do Banco em cancelar a autorização de débito em conta, em manifesta afronta à solicitação do autor, demonstra, em princípio conduta ilícita praticada pelo Banco. Com efeito, entendo que o agravante não logrou, ao menos em sede de cognição sumária, infirmar as conclusões da decisão agravada, não sendo possível estabelecer convencimento acerca da probabilidade do direito vindicado. Nesse cenário, deve ser prestigiada, no presente momento, a decisão objurgada. Dessa forma, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença CUMULATIVA dos requisitos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo na forma pretendida. Registro que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo prolator da decisão agravada (1.019, I, CPC), dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada, na forma do Art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília/DF, 5 de setembro de 2025. CARLOS MARTINS Relator